Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711500-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, MARIANA DIAS CABRAL D E S P A C H O Tendo em vista a atuação, na origem, do Ministério Público, por sua 1a Promotoria de Justiça de Tutela de Fundações e de Interesse Social – PJFEIS, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator